Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015842-04.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[METALURGICA GUARANI LTDA - CNPJ: 37.462.637/0001-00 (EMBARGANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA PATRIAN - CPF: 405.608.131-04 (EMBARGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
"erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão."
(REsp 1.987.106/BA).

2- Nas palavras do Ministro Herman Benjamin,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA).

3- Na hipótese, apesar de a Embargante alegar a existência de erro material, seus argumentos não dizem respeito a esse vício, mas a suposto erro de julgamento, pois no entender da Recorrente a Câmara não analisou corretamente o acervo probatório e equivocou-se ao manter a sentença que acolheu os Embargos Monitórios opostos pela Recorrida e julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante na Ação Monitória por ela ajuizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Metalúrgica Guarani Ltda. - ME
em virtude do Acórdão de Id. 161720179 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que há erro material no julgado e que a decisão contraria a prova dos autos.

Nas palavras da Recorrente, as provas
“merecem uma reanálise, pois houve um evidente erro material na análise dos documentos anexados pela Embargante.”

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso,
“com a reanálise das provas e, por corolário, retificando o R.Acórdão.”

Intimada, Solange Aparecida Patrian apresentou manifestação (Id. 164432668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde logo deve ser ressaltado que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para a simples reanálise de provas e/ou rejulgamento da causa.

Com efeito, é cediço que este Recurso Aclaratório tem natureza particular. Seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Quanto este último, é pertinente relembrar que
"erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais
inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
."
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 05/05/2022). (sem grifos no original)

Portanto,
“é firme o posicionamento”
daquela Corte “
segundo o qual o erro material é aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o
descompasso entre o pensamento do julgador e a sua manifestação
no pronunciamento judicial”.
(AgInt no AREsp n. 2.002.598/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (sem grifos no original)

Na hipótese, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há erro material a Embargante pretende a reforma do julgado
.

Aliás, conforme se extrai da leitura das razões recursais, a Recorrente sequer indica onde estaria o erro material para que fosse possível a sua correção.

Em verdade, a leitura dos argumentos da Embargante deixa evidente que sustenta suposto erro de julgamento, pois no entender da Recorrente a Câmara não analisou corretamente o acervo probatório e equivocou-se ao manter a sentença que acolheu os Embargos Monitórios opostos pela Recorrida Solange Aparecida Patrian e julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante na Ação Monitória por ela ajuizada.

Não se pode olvidar que de acordo com a orientação pacífica do STJ,
“o recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.517/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022).

Assim, o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração que, conforme já exposto neste voto, servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Diante do exposto,
rejeito o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023